Tribunal: STF
Processo: HC 59028
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFICIO DO ARTIGO 594 DO
C.P.P.. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO.
EMANANDO A ALEGADA COAÇÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, COMPETE AO
TRIBUNAL LOCAL O JULGAMENTO DO "HABEAS CORPUS", NÃO OBSTANTE JA SE
ENCONTRAREM EM PROCESSAMENTO NELE AS APELAÇÕES DOS PACIENTES.
INCOMPETENCIA DO STF PARA JULGAR O PEDIDO, DEVOLVENDO-SE OS AUTOS
PARA O TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE ESTE O JULGUE COMO ENTENDER
DE DIREITO.